Tribunal: TJBA
Processo: 8003012-71.2022.8.05.0074
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Conflito de Competência nº 8003012-71.2022.8.05.0074 Suscitante: Juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Dias D ́Ávila Suscitado: Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias D'ávila Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DAS MEDIDAS À FILHA MENOR DO CASAL. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DE VISITAS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 14 E 22, IV E V, DA LEI 11.340/2006. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE. A controvérsia ora posta gira em torno da definição do juízo competente para apreciação de pedidos relativos à proteção de criança (busca e apreensão, suspensão de visitas e fixação de alimentos), formulados incidentalmente em procedimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (e, na sua ausência, as Varas Criminais com esta competência) possuem competência híbrida, de natureza criminal e cível, para o processo, julgamento e execução das causas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 14 da Lei nº 11.340/2006. As medidas protetivas previstas nos incisos IV e V do art. 22 da Lei nº 11.340/2006 (restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores e prestação de alimentos provisórios) são deliberadamente de natureza civil e devem ser apreciadas pelo mesmo juízo que analisa as medidas protetivas de urgência criminais. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "compete à Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher julgar pedido incidental de natureza civil, realizado em medida protetiva de urgência, que envolva autorização para viagem ao exterior e guarda unilateral de infante" (Informativo de Jurisprudência em Teses nº 206). Conflito negativo improcedente, a fim de fixar a competência do Juízo Suscitante da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Dias D Ávila, para apreciação de todos os pedidos formulados no âmbito das medidas protetivas de urgência, incluindo aqueles relativos à filha menor do casal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8003012-71.2022.8.05.0074, em que figura como suscitante o MM Juiz de Direito da Vara Criminal, Júri, Execução Penal, Infância e Juventude da Comarca de Dias D'Ávila, e como suscitado o MM Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias D'Ávila. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar improcedente o presente conflito, fixando-se a competência do Juízo da Vara Criminal, Júri, Execução Penal, Infância e Juventude da Comarca de Dias D'Ávila, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)